Tribunal: TJES
Processo: 5014921-74.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução; Penhora / Depósito/ Avaliação; Liminar
Data de julgamento: 2024-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014921-74.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ANGELO MARCO MODOLO

AGRAVADO: THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE registrado(a) civilmente como THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE

RELATOR(A):
MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO.
INDISPONIBILIDADE DE VALORES. CONTA CORRENTE CONJUNTA. EXCLUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1.
A conta conjunta é modalidade de conta de depósito à vista, com a peculiaridade de ter mais de um titular. Nela, como é próprio desse tipo de conta, o dinheiro dos depositantes fica à disposição destes para ser sacado a qualquer momento.

2.
A jurisprudência do C. STJ entende que
“
a
natureza da conta-corrente conjunta revela, em regra, a intenção firmada por seus titulares de abdicar da exclusividade dos valores depositados, porquanto a movimentação do numerário é realizada conju
n
tamente”
, destarte,
“
n
ão se trata de presumir eventual solidariedade passiva entre os co-correntistas e terceiros, mas de verificar se há, ou não, exclusividade na disponibilidade do saldo”
(REsp 1734930/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/02/2019).

3.
No caso em apreço, alega o recorrente, em sua petição inicial, que
“o embargante não é parte do indigitado litígio, mas sim sua esposa, a Sra. Solange Feu de Souza Modolo, com quem mantém em conjunto a referida conta bancária”
, bem como que
“em que pese a titularidade conjunta, a conta bancária ora mencionada é de uso exclusivo do embargante, bem como todas as verbas nela contidas são provenientes de um empréstimo que o mesmo realizou no mês de setembro”
.

4.
Entretanto, compreendo que, de imediato, não está devidamente demonstrado nos autos que exista movimentação exclusiva do ora recorrente na citada conta corrente, sendo tal condição necessária para a finalidade por ele pretendida (desbloqueio de valores).

5.
Nessa toada de raciocínio, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que
“a i
ndisponibilidade de bens pode recair sobre conta conjunta, ainda que apenas um dos correntistas seja responsável pela medida imposta, não merecendo ser considerada a alegação de que o valor pertence somente a um deles, visto que, se assim o fosse, tal quantia não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade
(...)”
(TJES; AI 0018078-54.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

6.
Recurso de agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento, bem como julgar prejudicados os embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO
E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Nº
5014921-74.2023.8.08.0000

AG
RAVANTE:
ANGELO MARCO MODOLO

AGRAVADO: THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE

RELATOR: DES. CONVOCADO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANGELO MARCO MODOLO
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Venda Nova do Imigrante, que, nos autos da
ação de embargos de terceiro
ajuizada pelo recorrente em face de
THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE
, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela e de concessão de efeito suspensivo.

Em suas razões (id 6887823), aduz o agravante, em síntese, que
(i)
estão preenchidos os requisitos autorizadores do deferimento do pedido liminar na demanda de origem; e
(ii)
“desconhece a dívida, bem como nada tem a ver com aquela demanda e ainda assim teve um saldo de R$ 75.530,15 (setenta e cinco mil, quinhentos e trinta reais e quinze centavos) bloqueados de sua conta corrente”
.

Do despacho que determinou a intimação da parte agravada para contrarrazoar o recurso, o recorrente opôs embargos de declaração, alegando a existência de omissão no pronunciamento judicial, sob o argumento de que havia pedido em específico de concessão de efeito suspensivo ao instrumento.

Devidamente intimado, o agravado apenas apresentou contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, consoante id 7140837.

A d. Procuradoria de Justiça, no id 7147144, averbou a desnecessidade de intervir no feito.

Na origem, trata-se de Embargos de Terceiro opostos por
ANGELO MARCO MODOLO
em face de
THIAGO FONSECA VIEIRA DE REZENDE
, nos quais aduz, em síntese, que no cumprimento de sentença de nº 5000227-50.2023.8.08.0049 – no qual a esposa do recorrente, com quem possui conta conjunta, e o Sr. Jorge Nodari são devedores –, houve a
“Penhora de numerário em conta corrente do agravante, que não tem qualquer vínculo com a demanda que originou o crédito”
.

Recebida a inicial, o Magistrado primevo proferiu a r. decisão objurgada, na qual indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo aos embargos.

Foi em face desse pronunciamento judicial que o recorrente interpôs o recurso que passo a apreciar.

Pois bem. Como cediço, a conta conjunta é modalidade de conta de depósito à vista, com a peculiaridade de ter mais de um titular. Nela, como é próprio desse tipo de conta, o dinheiro dos depositantes fica à disposição destes para ser sacado a qualquer momento.

Ademais, colhe-se da jurisprudência do C. STJ o seguinte:

III -
A natureza da conta-corrente conjunta revela, em regra, a intenção firmada por seus titulares de abdicar da exclusividade dos valores depositados, porquanto a movimentação do numerário é realizada conju
n
tamente.

IV -
Uma vez ausente a exclusividade na movimentação da conta bancária, cada um dos co-correntistas tem o direito de dispor do total do saldo depositado, podendo, por exemplo, realizar o saque de todo o numerário sem implicar ofensa ao patrimônio do co-titular. Logo, é a ausência de exclusividade na disponibilidade do saldo que autoriza a conclusão de que tais valores também podem ser, em sua integralidade, objeto de penhora para fins de execução por dívida contraída somente por um dos titulares da conta conjunta.

V -
Não se trata de presumir eventual solidariedade passiva entre os co-correntistas e terceiros, mas de verificar se há, ou não, exclusividade na disponibilidade do saldo.

VI -
A presunção de que as partes pactuaram a ausência de exclusivid
ade em relação aos valores em depósito é relativa, podendo ser afastada mediante prova em contrário, cujo ônus pertence aos titulares da conta conjunta, os quais, por exemplo, podem demonstrar que apenas um deles movimentava a conta-corrente.

(...)
(REsp 1734930/MG, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 12/02/2019)
(grifei)

No caso em apreço, alega o recorrente, em sua petição inicial, que
“o embargante não é parte do indigitado litígio, mas sim sua esposa, a Sra. Solange Feu de Souza Modolo, com quem mantém em conjunto a referida conta bancária”
, bem como que
“em que pese a titularidade conjunta, a conta bancária ora mencionada é de uso exclusivo do embargante, bem como todas as verbas nela contidas são provenientes de um empréstimo que o mesmo realizou no mês de setembro”
.

Entretanto, compreendo que, de imediato, não está devidamente demonstrado nos autos que exista movimentação exclusiva do ora recorrente na citada conta corrente, sendo tal condição necessária para a finalidade por ele pretendida (desbloqueio de valores).

Nessa toada de raciocínio, já decidiu este Eg. Tribunal de Justiça no sentido de que
“a i
ndisponibilidade de bens pode recair sobre conta conjunta, ainda que apenas um dos correntistas seja responsável pela medida imposta, não merecendo ser considerada a alegação de que o valor pertence somente a um deles, visto que, se assim o fosse, tal quantia não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade
(...)”
(TJES; AI 0018078-54.2012.8.08.0024; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 19/03/2019; DJES 29/03/2019).

Cito, ainda, os seguintes precedentes pátrios – inclusive do C. STJ – acerca do tema em questão:

(...) III.
Na forma da jurisprudência, "no caso de conta conjunta, cada um dos correntistas é credor de todo o saldo depositado, de forma solidária. O valor depositado pode ser penhorado em garantia da execução, ainda que somente um dos correntistas seja responsável pelo pagamento do tributo. Se o valor supostamente pertence somente a um dos correntistas - estranho à execução fiscal - não deveria estar nesse tipo de conta, pois nela a importância perde o caráter de exclusividade. O terceiro que mantém dinheiro em conta corrente conjunta, admite tacitamente que tal importância responda pela execução fiscal. A solidariedade, nesse caso, se estabelece pela própria vontade das partes no instante em que optam por essa modalidade de depósito bancário"
(STJ, REsp 1.229.329/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 29/03/2011). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.550.717/RS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, DJe de 16/10/2015). IV. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp 1607510/SP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017)
(grifei)

________________

EMBARGANTE QUE ALEGA TEREM SIDO BLOQUEADOS INDEVIDAMENTE VALORES EM CONTA CORRENTE QUE POSSUÍA EM CONJUNTO COM SEU GENITOR, EXECUTADO NOS AUTOS DA EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, EM APENSO AOS PRESENTES EMBARGOS. 2. Genitor da embargante, que faleceu em 07.02.2020. Bloqueio efetuado em 17.08.2020.3. Inexistência de prova, de imediato, que o valor pertence exclusivamente ao embargante. Extrato da conta corrente acostado aos autos que revela a existência de diversos resgates de investimento, realizados antes e após o óbito do executado. 4. Saldo existente na conta corrente na época do bloqueio on line que importava em R$ 1,00 (um real), o que indica, a princípio, que o valor bloqueado junto à instituição financeira se referia a investimento diverso, cujo extrato não se encontra acostado nos autos. Natureza alimentar dos valores bloqueados que não restou demonstrada. 5.
Este Tribunal e o Superior Tribunal de Justiça já se manifestaram no sentido de que é possível a penhora da totalidade dos valores depositados em conta corrente conjunta, ainda que um dos titulares não seja o responsável pela dívida. Precedentes.
(...)
(TJRJ; AI 0028854-67.2021.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desig. Desª Maria Celeste Pinto de Castro Jatahy; DORJ 02/07/2021; Pág. 651)
(grifei)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, porquanto presentes os requisitos de admissibilidade, para
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. decisão.

Julgo
prejudicados
os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.